Tribunal: TJBA
Processo: 8067931-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067931-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE MACHADO

Advogado(s): FREDERICO SILVEIRA E SILVA

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NO CRAM DOWN E NO AFASTAMENTO DE VOTO ABUSIVO DE CREDOR MAJORITÁRIO DA CLASSE. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO NO CURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL JULGADO. PERDA DE OBJETO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por credor quirografário (ANDRE MACHADO) contra decisão proferida em primeiro grau que homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial da empresa agravada, mesmo diante da rejeição do plano pela maioria, em valor, dos credores da Classe III, em decorrência do voto abusivo de outro credor (Fundos ASA). O agravante sustenta a ilegalidade da decisão, defendendo a soberania da Assembleia Geral de Credores e a impossibilidade de aplicação do instituto do cram down mitigado. Requer a convolação da recuperação judicial em falência.\n2. Paralelamente, constata-se a oposição de Embargos de Declaração pelo Agravante contra despacho que determinou sua intimação pessoal sob pena de extinção por suposta inércia, sustentando que já havia se manifestado tempestivamente demonstrando interesse no feito.

II. Questão em discussão

2.

A questão central no agravo consiste em definir se a decisão judicial que homologou o plano de recuperação judicial, superando a rejeição manifestada pela maioria em valor dos credores quirografários da Classe III, é válida. Para tanto, analisa-se: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário exercer controle sobre a deliberação da assembleia, examinando a ocorrência de abuso do direito de voto; (ii) a racionalidade econômica do voto dissidente dos Fundos ASA, considerando o cenário alternativo da falência; e (iii) a viabilidade de flexibilização dos requisitos do artigo 58, §1º, da Lei nº 11.101/2005 (cram down), em atenção ao princípio da preservação da empresa. Adicionalmente, examina-se a perda de objeto dos Embargos de Declaração opostos no curso do recurso principal.

III. Razões de decidir

3.

Embora a soberania da Assembleia Geral de Credores seja um pilar do sistema de recuperação judicial, ela não é absoluta, estando sujeita ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. Esse controle abrange a verificação de abuso do direito de voto, conforme previsto no artigo 39, §6º, da Lei nº 11.101/2005. A análise do voto não se restringe à mera contagem de quóruns, mas alcança a sua substância, especialmente quando um credor majoritário, agindo de forma isolada, impõe sua vontade em detrimento do interesse coletivo e da viabilidade da empresa.

4.

No caso concreto, o voto do credor Fundos ASA, detentor de 71,07% dos créditos quirografários presentes, foi o fator determinante para a rejeição do plano na Classe III. Contudo, as evidências dos autos, corroboradas pelo parecer do Administrador Judicial e do Ministério Público, apontam para a falta de racionalidade econômica desse voto. Em um cenário de falência, os ativos da empresa recuperanda, avaliados em aproximadamente R$ 31.212.000,00 (trinta e um milhões), seriam insuficientes para quitar os débitos trabalhistas e tributários (que somam cerca de R$ 44 milhões) e que possuem preferência na ordem de pagamento. Consequentemente, a classe quirografária muito provavelmente não receberia qualquer valor. Ao votar pela falência, o credor majoritário optou por um cenário comprovadamente mais prejudicial aos seus próprios interesses financeiros e de toda a sua classe, o que caracteriza o abuso de direito e justifica a intervenção judicial para afastar seus efeitos.

5
. O instituto do
cram down
, previsto no artigo 58, §1º, da Lei nº 11.101/2005, permite ao juiz conceder a recuperação judicial mesmo sem a aprovação do plano nos termos do artigo 45. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização dos requisitos cumulativos do cram down em situações excepcionais, notadamente quando se evidencia o abuso do direito de voto por um credor dominante. Essa flexibilização visa dar eficácia ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da mesma lei, evitando que o interesse particular de um único credor inviabilize o soerguimento de uma empresa economicamente viável e de relevante função social.

6.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao homologar o plano de recuperação judicial, aplicou corretamente esse entendimento. Diante da aprovação do plano nas Classes I e IV e pela maioria "por cabeça" na Classe III, a rejeição baseada unicamente no voto economicamente irracional e abusivo do credor majoritário da classe justificou a aplicação excepcional do
cram down
mitigado. Manter a decisão é medida que se alinha à finalidade da lei, que é a de viabilizar a superação da crise, com a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses da coletividade de credores. Por fim, o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra o despacho saneador do relator, devendo estes ser julgados prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão agravada. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
: “O controle de legalidade do plano de recuperação judicial autoriza o Poder Judiciário a afastar o voto de credor quando exercido de forma abusiva, caracterizada pela ausência de racionalidade econômica e pelo prejuízo desproporcional à coletividade de credores e à função social da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a flexibilização dos requisitos do
cram down
(art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/2005) para homologar plano de recuperação judicial rejeitado em razão do voto abusivo de credor detentor da maioria dos créditos em sua classe, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005)”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, artigos 39, §6º, 45, §1º, 47, e 58, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1551410 SP 2019/0215125-0; REsp 1337989/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de n. 8067931-29.2024.8.05.000
0, em que figura como Agravante/Embargante
ANDRE MACHADO
, e como Agravada/Embargada
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, bem como em
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração nele opostos, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA